Tribunal: TRF3
Processo: 5031601-74.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia (EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 03/03/2021).
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
755/907)

5031601-74.2024.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031601-74.2024.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

AGRAVADO: JOSE APARECIDO CLEMENTINO PEREIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: TARCIO JOSE VIDOTTI - SP91160-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que acolher os embargos declaratórios, com excepcional efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se há, no acórdão embargado, obscuridade, contradição ou omissão que justifique o acolhimento dos aclaratórios.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgamento.

4. A análise do acórdão embargado evidencia que a decisão enfrentou todas as questões suscitadas, de forma fundamentada, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

5. A via dos embargos de declaração não se presta ao reexame da matéria já decidida, tampouco à manifestação de inconformismo da parte recorrente.

6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 3a Região reafirmam que os embargos de declaração não podem ser utilizados para a rediscussão do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para reexame da matéria decidida. 2. O acórdão embargado já apreciou de forma suficiente todas as questões suscitadas."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS n. 17.963/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 08/03/2023, DJe 14/03/2023; TRF3, 2a Turma, ApCiv 5004853-84.2020.4.03.6130, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 31/01/2025, DJEN 04/02/2025; TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5027660-53.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 03/10/2024, DJEN DATA: 09/10/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5031601-74.2024.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: TARCIO JOSE VIDOTTI - SP91160-A

AGRAVADO: JOSE APARECIDO CLEMENTINO PEREIRA

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ APARECIDO CLEMENTINO PEREIRA, contra acórdão proferido pela C. 2a Turma, que decidiu, por maioria, acolher os embargos de declaração, com excepcional caráter infringente, para dar provimento ao agravo de instrumento e extinguir o cumprimento de sentença, em virtude da ilegitimidade ativa do embargado/exequente.

Cumpre transcrever a ementa do acórdão supra (ID 344002999), ora embargado, “in verbis”:

“ DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CARÁTER EXCEPCIONAL INFRINGENTE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR ILEGITIMIDADE ATIVA.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que havia admitido o prosseguimento de cumprimento de sentença em ação coletiva ajuizada pela Associação Nacional dos Juízes Classistas da Justiça do Trabalho - ANAJUCLA, visando ao pagamento de parcelas referentes ao período de março/1996 a março/2001.

O embargante sustenta omissão no julgado quanto à limitação dos beneficiários reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RMS 25.841/DF, que restringiu os efeitos às aposentadorias concedidas sob a égide da Lei no 6.903/1981.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o exequente, juiz classista que se aposentou após a Lei no 6.903/1981, pode ser beneficiário da decisão proferida no RMS 25.841/DF e, por consequência, da ação coletiva no 0006306-43.2016.4.01.3400.

Discute-se, ainda, se os embargos de declaração, excepcionalmente, podem ter efeitos infringentes, diante da ilegitimidade ativa do exequente.

III. Razões de decidir

O art. 1.022 do CPC limita os embargos de declaração à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Todavia, admite-se excepcional caráter infringente quando indispensável ao correto julgamento.

O STF, no RMS 25.841/DF, reconheceu o direito apenas aos juízes classistas aposentados sob a vigência da Lei no 6.903/1981.

A ação coletiva no 0006306-43.2016.4.01.3400 tem como título executivo apenas as diferenças devidas aos associados que, cumulativamente, constavam da lista da inicial e se aposentaram nos termos da Lei no 6.903/1981.

O embargado não se aposentou sob tal regime, razão pela qual carece de legitimidade para propor o cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo de instrumento e extinguir o cumprimento de sentença por ilegitimidade ativa do embargado/exequente.

Tese de julgamento:

"1. O título executivo judicial formado na ação coletiva no 0006306-43.2016.4.01.3400 somente beneficia os associados que constem da lista apresentada na inicial e tenham se aposentado sob a égide da Lei no 6.903/1981. 2. Juiz classista que não se aposentou pelas regras da Lei no 6.903/1981 não tem legitimidade para propor cumprimento de sentença."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 6.903/1981.

Jurisprudência relevante citada: STF, RMS no 25.841/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 24.04.2014; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 03.03.2021; STJ, EDcl no AgInt no RMS 62.689/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 15.12.2021.”

Alega o embargante, em suma, que o v. acórdão incidiu em omissões, requerendo sejam-lhes dados efeitos infringentes, com o provimento do recurso de apelação, declarando a legitimidade de parte de JOSE APARECIDO CLEMENTINO PEREIRA para a execução do título constituído na Ação Coletiva 0006306-43.2016.4.01.3400, em razão da impossibilidade de limitação da eficácia subjetiva do título executivo em ação de cumprimento/liquidação/execução; e, ainda, pelo fato de a parte embargante ter sido beneficiada pelos efeitos do RMS 25.841/DF, na dicção do art. 22, caput, da Lei 12.016/2009 e, também, da jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal (ID 345156266).

Devidamente intimada, a embargada apresentou contraminuta aos embargos de declaração (ID 347087479).

Foi colacionado aos autos cópia da decisão enviada pela Suprema Corte, da Reclamação Constitucional no 79.864, para sua observância neste julgado (ID 360044401).

A União peticionou, requerendo o julgamento destes embargos declaratórios, nos exatos termos da Reclamação Constitucional supramencionada (ID 360044401) .

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Acerca dos embargos de declaração, o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, disciplinou as hipóteses de seu cabimento, podendo ser opostos com a finalidade de apontar a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Ausentes as hipóteses previstas no aludido dispositivo legal, compete à parte inconformada com o teor da decisão lançar mão dos recursos cabíveis com o fim de obter a reforma do pronunciamento judicial, já que não se prestam os embargos de declaração à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

Neste sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO QUANTO AO TÓPICO DA NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 839/STF NO CASO CONCRETO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia (EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 03/03/2021).

2. De fato, "a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração remete à falta de enfrentamento de determinado ponto considerado relevante para o correto deslinde da controvérsia, e não se confunde, contudo, com o resultado adverso aos interesses da parte" (EDcl no AgInt no RMS 62.689/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 15/12/2021).

3. Evidentemente, "os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado" (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.818.294/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe 15/12/2021).

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 17.963/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 14/3/2023.)”

No tocante à ilegitimidade de parte de JOSE APARECIDO CLEMENTINO PEREIRA para a execução do título constituído na Ação Coletiva 0006306-43.2016.4.01.3400, o voto enfrentou de formar fundamentada a questão, esclarecendo a alteração de entendimento desta Relatoria acerca do tema, o que, inclusive, coaduna com o quanto decidido na Reclamação Constitucional no 79864, cujo julgamento determinou expressamente que seja atendido o que restou decidido pela Corte Superior no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança (RMS) no 25.841 (ID 360044401).

E, nos exatos termos da Reclamação Constitucional foi proferido o meu voto vencedor.

Confira-se:

“ (...)

Anoto que, apesar de já ter esboçado entendimento diverso em sessão de julgamento desta C. Segunda Turma, acerca da execução individual de sentença proferida na ação coletiva no 0006306-43.2016.4.01.3400, ajuizada pela Associação Nacional dos Juízes Classistas do Trabalho - ANAJUCLA, na qual foi reconhecido o direito à percepção de parcelas não pagas de março/1996 a março/2001, recentemente alterei meu posicionamento, a respeito da questão, com respaldo na decisão proferida pelo E. Supremo Tribunal Federal no RMS 25841, motivo pelo qual passo a integrar o v. acórdão embargado, nos seguintes termos:

No presente caso, a questão se resume ao direito dos associados aposentados na vigência da Lei no 6.903/81 em ter seus proventos reajustados com a parcela correspondente à equivalência salarial, concedida aos magistrados togados pela decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Ordinária 630 e Resolução 195, de 27.2.2000.

(...)

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Com a inicial de folha 2 a 9, a Associação Nacional dos Juízes Classistas da Justiça do Trabalho - ANAJUCLA impetrou mandado de segurança coletivo contra ato do Plenário do Tribunal Superior do Trabalho. O Colegiado, no julgamento do Processo Administrativo TST-MS-680.034/2000.1, teria negado aos magistrados classistas aposentados anteriormente à vigência da Lei no 9.655/98 o direito à percepção de proventos proporcionais aos vencimentos dos magistrados togados ativos, neles incluída a parcela de equivalência salarial reconhecida na Ação Originária no 630-9 e estendida a toda a magistratura por meio da Resolução no 195, de 27 de fevereiro de 2000, do Supremo Tribunal Federal.

(...)

Postulou, assim, a declaração de ilegalidade do pronunciamento administrativo impugnado, reconhecendo-se o direito à equivalência salarial, nos moldes mencionados, aos respectivos associados que tivessem aposentado ou preenchido os requisitos para a inativação sob a égide da Lei no 6.903/81, bem como aos pensionistas nas mesmas condições." - grifos acrescidos

Portanto, a Suprema Corte reconheceu parcialmente o pleito mandamental, que se restringe a parte dos associados da ANAJUCLA, especificamente aqueles que se aposentaram sob a égide da Lei no 6.903/1981.

Logo, o referido mandado de segurança abrange somente o direito pleiteado pelos juízes classistas aposentados pelas regras da Lei no 6.903/1981.

Após, foi ajuizada a ação coletiva de procedimento comum no 0006306-43.2016.4.01.3400, que visava o pagamento das diferenças do período de março de 1996 a março de 2001, referentes ao quinquênio anterior ao ajuizamento do mandado de segurança.

A ação coletiva ancorou-se na decisão judicial proferida no RMS 25.841/DF, já transitada em julgado, beneficiando-se, inclusive, da interrupção da prescrição por ele operada, diante do entendimento de que o ajuizamento do mandado de segurança interrompera o prazo prescricional para cobrança das parcelas anteriores a 2001.

Ficou consignado no voto, do acórdão transitado em julgado (Proc. 0006306-43.2016.4.01.3400):

"Com efeito, a data da impetração da ação mandamental interrompe a fluência do prazo prescricional. O curso do prazo da prescrição volta a fluir somente a partir do trânsito em julgado da decisão proferida no writ, que no caso ocorreu em 24.04.2014. Considerando que a ação de cobrança fora ajuizada em 1o.02.2016, somente eventuais parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura do mandamus estariam prescritas. (...)

Posta a questão nestes termos e, considerando que o referido julgado naquela demanda encontra-se devidamente transitado em julgado, é prescindível nesta ação de cobrança em que se busca unicamente as parcelas pretéritas ao ajuizamento do writ um novo debate sobre a mesma questão enfrentada pela Corte Suprema e que se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada."

Destarte, o título formado na ação coletiva no 0006306-43.2016.4.01.3400 somente pode beneficiar os associados que, cumulativamente: 1) constem de lista anexada à inicial; e 2) tenham sido beneficiados pelo provimento do RMS 25.841/DF, ou seja, tenham se aposentado sob as regras da Lei no 6.903/1981.

No caso dos autos, o exequente, ora embargado, era juiz classista na ativa entre 1999 e 2002, não tendo se aposentado, portanto, sob a égide da Lei no 6.903/1981. Assim, não está abrangido pelo julgamento realizado pelo E. STF no RMS 25841, e nem pela ação coletiva no 0006306-43.2016.4.01.3400/DF.

Portanto, a meu ver, com excepcional caráter infringente, merece acolhida os embargos declaratórios opostos, para que seja reconhecida a ilegitimidade da parte embargada para o ajuizamento da subjacente ação de cumprimento de sentença.

Importa mencionar que são incabíveis os embargos de declaração para fins de prequestionamento, a fim de viabilizar a interposição de recurso às Cortes Superiores, se não evidenciados os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Nessa esteira, tanto o C. Superior Tribunal de Justiça, como o E. Supremo Tribunal Federal, assentam a prescindibilidade da menção a dispositivos legais ou constitucionais para que se considere prequestionada a matéria, bastando que o Tribunal expressamente se pronuncie sobre ela (REsp 286.040, DJ 30/6/2003; EDcl no AgRg no REsp 596.755, DJ 27/3/2006; EDcl no REsp 765.975, DJ 23/5/2006; RE 301.830, DJ 14/12/2001).

Ante o exposto, acolho os embargos declaratórios, com excepcional caráter infringente, para dar provimento ao agravo de instrumento e extinguir o cumprimento de sentença, em virtude da ilegitimidade ativa do embargado/exequente, integrando o v. acórdão, nos termos desta fundamentação.”

No mais, impende mencionar que, conforme dispõe o art. 1.025 do CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Noção cediça na jurisprudência é que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.8.2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.8.2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018” (AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019).

Por fim, de salientar que se trata de jurisprudência consolidada no STF, que a utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou contrários à jurisprudência da Suprema Corte como mero expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer, inclusive, com a possibilidade de aplicação da penalidade prevista no art. 1021, § 4o, do CPC (Precedentes: ARE 951.191-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1a Turma, DJe 23.6.2016; e ARE 955.842-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, DJe 28.6.2016).

Assim, fica a parte advertida que, em caso de utilização de recursos meramente protelatórios, serão aplicadas as multas previstas no art. 1021, § 4o, bem como no § 2o, do artigo 1.026, ambos do CPC.

Destarte, considerados os precedentes desta C. 2a Turma, à ausência de requisitos necessários para o cabimento dos embargos de declaração e inexistentes os vícios apontados, os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que acolher os embargos declaratórios, com excepcional efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se há, no acórdão embargado, obscuridade, contradição ou omissão que justifique o acolhimento dos aclaratórios.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgamento.

4. A análise do acórdão embargado evidencia que a decisão enfrentou todas as questões suscitadas, de forma fundamentada, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

5. A via dos embargos de declaração não se presta ao reexame da matéria já decidida, tampouco à manifestação de inconformismo da parte recorrente.

6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 3a Região reafirmam que os embargos de declaração não podem ser utilizados para a rediscussão do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para reexame da matéria decidida. 2. O acórdão embargado já apreciou de forma suficiente todas as questões suscitadas."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS n. 17.963/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 08/03/2023, DJe 14/03/2023; TRF3, 2a Turma, ApCiv 5004853-84.2020.4.03.6130, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 31/01/2025, DJEN 04/02/2025; TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5027660-53.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 03/10/2024, DJEN DATA: 09/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão